Tribunal: TJSP
Processo: 1009565-56.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL. Corte indevido de energia e demora no restabelecimento de serviço essencial, de tônus contínuo. Consumidor que ficou sem energia elétrica, a despeito de não estar inadimplente. Ato ilícito caracterizado que enseja o dever de indenizar. É induvidoso que o autor, nesse contexto, sofreu concretamente abalo anímico. Dano também in re ipsa, como no

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL. Corte indevido de energia e demora no restabelecimento de serviço essencial, de tônus contínuo. Consumidor que ficou sem energia elétrica, a despeito de não estar inadimplente. Ato ilícito caracterizado que enseja o dever de indenizar. É induvidoso que o autor, nesse contexto, sofreu concretamente abalo anímico. Dano também in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Teoria do desvio produtivo. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Correção monetária e juros de mora na forma legal. Lei no 14.905, de 28.06.2024, que impede, per se, a adoção simples da SELIC como indexador de verbas indenizatórias/reparatórias/creditícias no âmbito do direito privado. Matéria de ordem pública. Honorários advocatícios bem valorados, que têm por base de cálculo uma ordem necessária de vocação delineada no art. 85, § 2o, CPC. Hipótese em que verba devida pela ré se atrela ao valor da indenização, aqui elevada. Tabela da OAB que tem natureza meramente orientadora e não deve servir de base. Recurso parcialmente provido.